Tribunal: STF
Processo: RE 101837
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-04-03
Data de publicação: 1984-04-03

Ementa:
PRESCRIÇÃO PENAL.
OS PARAGRAFOS 1. E 2. DO ARTIGO 110 DO CÓDIGO PENAL, INTRODUZIDOS
PELA LEI 6416/77, DIZEM RESPEITO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO
EXECUTORIA, E NÃO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA.
PRECEDENTES DO S.T.F.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.